Tribunal: TJBA
Processo: 8180597-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180597-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GISLAINE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1. Configura-se ato ilícito a retenção indevida de valores depositados em conta bancária do consumidor, especialmente após a quitação do contrato de empréstimo que, em tese, fundamentaria a medida.

2. A apropriação unilateral de valores por instituição financeira, sem respaldo contratual claro ou autorização judicial, afronta o direito de propriedade e os princípios da boa-fé e da confiança legítima nas relações de consumo.

3. Demonstrado o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, em razão da restrição ilegítima de recursos de natureza alimentar, é devida a indenização por danos morais.

4. O valor fixado na sentença, no montante de R$ 8.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo cabível sua majoração.

5. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8180597-04.2023.8.05.0001, em que figuram como partes
NU PAGAMENTOS S.A.
, na qualidade de apelante, e
GISLAINE SOUSA SANTOS
, como apelada e recorrente adesiva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer das apelações principal e adesiva, e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25